Tribunal: TJSP
Processo: 1000777-32.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de pertences em unidade de condomínio edilício. Ausência de culpa do requerido, ente despersonalizado, pressuposto obrigatório do dever de indenizar. Inexistência de previsão, na convenção, estipulando a assunção da responsabilidade pelo condomínio. Impossibilidade, na espécie, de socialização do

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de pertences em unidade de condomínio edilício. Ausência de culpa do requerido, ente despersonalizado, pressuposto obrigatório do dever de indenizar. Inexistência de previsão, na convenção, estipulando a assunção da responsabilidade pelo condomínio. Impossibilidade, na espécie, de socialização do prejuízo. Situação dos autos que não revela a culpa da requerida, prestadora de serviços. Sentença de improcedência mantida. Precedentes deste E. Sodalício e do STJ. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.